Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO EM CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ILICITUDE DO OBJETO. FATO CONHECIDO.

I – Ao adquirir os direitos possessórios do lote, o autor declarou estar ciente de que se tratava de condomínio irregular, assumiu o risco de evicção e entrou na posse da sua fração ideal, conforme cláusula contratual expressa.

II – Rejeita-se a alegação de nulidade do negócio, se, a despeito da irregularidade do objeto, o apelante-autor tinha ciência inequívoca dessa circunstância, sobretudo diante da peculiaridade da situação fundiária do Distrito Federal, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade do contrato, por ilicitude do objeto, e restituição dos valores pagos.

III - Apelação desprovida.